Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CIRURGIA ESTÉTICA. LIPOESCULTURA. REDUÇÃO DE MAMA SEM PRÓTESE. ABDOMINOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO.
1. A jurisprudência do STJ entende que "A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta" (REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).
2. Sendo a obrigação assumida de resultado, cabia à autora demonstrar que o resultado contratado não foi alcançado, o que não foi feito diante das fotografias colacionadas pela própria demandante aos autos.
3. Ao médico requerido cabia demonstrar a inexistência de dano ou de falha na sua atuação ou, ainda, a culpa exclusiva da autora no resultado indesejado (art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 951 do CC).
4. Foi realizada prova pericial nos autos, com a apresentação dos devidos esclarecimentos acerca da ocorrência de resultado adequado ao procedimento proposto, posicionamento adequado das cicatrizes e da ausência de falha na atuação do médico especialista.
5. O fato de se tratar de perícia realizada por médico da mesma especialidade do requerido não traz imparcialidade à análise dos resultados obtidos na cirurgia estética. Tal argumento está dissociado de qualquer outro dado real, a apelante trouxe apenas conjecturas subjetivas diante da discordância das conclusões apresentadas.
6. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.